Tribunal: TJSP
Processo: 2217924-45.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO - SOBRESTAMENTO DO INVENTÁRIO ATÉ QUE SEJA JULGADA A AÇÃO DE DESERDAÇÃO EM RELAÇÃO A ALGUNS DOS HERDEIROS DO DE CUJUS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AFASTADA A ALEGADA URGÊNCIA – INADMISSÍVEL INFRINGÊNCIA DO JULGADO NO CASO EM TELA – AUSÊNCIA DO VOTO DO 3o JUIZ, VENCIDO – DILIGÊNCIA A SER ENCAMINHADA PELA SERVENTIA -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO - SOBRESTAMENTO DO INVENTÁRIO ATÉ QUE SEJA JULGADA A AÇÃO DE DESERDAÇÃO EM RELAÇÃO A ALGUNS DOS HERDEIROS DO DE CUJUS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AFASTADA A ALEGADA URGÊNCIA – INADMISSÍVEL INFRINGÊNCIA DO JULGADO NO CASO EM TELA – AUSÊNCIA DO VOTO DO 3o JUIZ, VENCIDO – DILIGÊNCIA A SER ENCAMINHADA PELA SERVENTIA - EMBARGOS REJEITADOS, COM OBSERVAÇÃO.